Tribunal: TJDFT
Processo: 0051381-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051381-22.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LAERCIO PINHEIRO LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 28952004, de impugnação manejada pelo DISTRITO FEDERAL, alegando equívoco no andamento do processo, pois já havia sido expedido e quitado o Precatório de ID 9531584, estando pendente apenas a requisição de pagamento concernente aos honorários de sucumbência, fixados posteriormente. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente concordou com os seus termos (ID 30187765). Pois bem. Não houve determinação de expedição de novo precatório para pagamento do crédito principal, já veiculado na requisição de ID 9531584. Na última deliberação quanto ao ponto, determinou-se apenas a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, no valor correspondente aos honorários de sucumbência (ID 25497170). Os autos foram encaminhados à Contadoria para atualização total do valor exequendo, tendo em vista a necessidade de apuração do valor dos honorários, arbitrados em percentual sobre o valor da execução (ID 26236492). Nesse passo, rejeita-se a impugnação do Distrito Federal, pois não houve determinação de pagamento em duplicidade de um mesmo crédito. 2- Preclusa esta decisão, tendo em vista que o valor dos honorários de sucumbência encontrado pelo apoio contábil do Distrito Federal é o mesmo apurado pela Contadoria (ID 28952005), e ainda considerando a anuência da parte exequente, expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 24489174, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator